Tribunal: TJSP
Processo: 2047118-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Insurgência em face da não formulação de proposta de acordo de não persecução penal e da ausência de remessa dos autos à revisão ministerial – Matéria que também é objeto de impugnação preliminar, lançada nas razões recursais defensivas, apresentadas na apelação interposta contra a respeitável sentença monocrática – Diferimento do conhecimento da questão para a sede do

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Insurgência em face da não formulação de proposta de acordo de não persecução penal e da ausência de remessa dos autos à revisão ministerial – Matéria que também é objeto de impugnação preliminar, lançada nas razões recursais defensivas, apresentadas na apelação interposta contra a respeitável sentença monocrática – Diferimento do conhecimento da questão para a sede do recurso ordinário, diante de sua maior amplitude e adequação para tal discussão processual – Cabimento – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico – Reconhecimento – Writ não conhecido, com observação.